Tribunal: TJBA
Processo: 8067840-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067840-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. MEDIDAS PREVENTIVAS E REGULATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, para impor obrigações de fazer às rés, relacionadas ao dever de informação, transparência contratual, adequação das práticas de oferta de consórcios e cumprimento da legislação consumerista, diante de indícios de propaganda enganosa e ausência de informação adequada aos consumidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, em ação civil pública destinada a coibir práticas abusivas no fornecimento de serviços de consórcio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A Lei nº 7.347/1985 autoriza a adoção de medidas liminares em ação civil pública para prevenir e reparar danos ao consumidor, independentemente do esgotamento das diligências em inquérito civil. 5. O Ministério Público instaurou inquérito civil a partir de denúncia de consumidor, colhendo elementos suficientes que indicam práticas abusivas e violação a direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor. 6. As medidas impostas pelo juízo de origem se limitam a exigir o cumprimento de deveres legais e regulatórios, especialmente quanto à transparência, informação adequada e observância das normas consumeristas. 7. As obrigações determinadas não acarretam prejuízo irreversível nem ônus desproporcional à agravante, tampouco interferem na regular continuidade de sua atividade empresarial. 8. A agravante integra a cadeia de fornecimento dos serviços questionados, o que justifica sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública. 9. A jurisprudência admite a concessão de tutela provisória em ações civis públicas quando presentes indícios de práticas abusivas contra consumidores, em prevalência ao princípio constitucional da proteção ao consumidor. 10. Considerando-se o julgamento do recurso principal, torna-se prejudicado o agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Decisão mantida. 12. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. 13. Recurso de agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8067840-02.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator